Tribunal: TJMT
Processo: 1066053-97.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066053-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILTON GIOVANI NEVES - CPF: 548.502.740-72 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. TEMA 1.085 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que limitou os descontos mensais oriundos de empréstimos consignados contratados por servidor público estadual, fixando teto de 30% da remuneração líquida e vedando a celebração de novos contratos enquanto ativos os atuais. A sentença também impôs o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios aos réus, de forma proporcional.

Fato relevante. O autor alegou que os descontos comprometeriam mais de 44% de sua remuneração em uma folha de pagamento e 66% em outra, afetando sua subsistência e configurando superendividamento.

As decisões anteriores. A sentença reconheceu o comprometimento da renda e aplicou, por analogia, os dispositivos da Lei do Superendividamento, fixando limite de desconto e vedação a novos contratos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa atribuído pelo autor é adequado à pretensão deduzida; (ii) saber se os descontos consignados em folha de servidor público podem ser limitados com base na Lei do Superendividamento e (iii) saber se a configuração de superendividamento pode ser reconhecida na ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

O valor da causa foi corretamente fixado em R$ 60.000,00, em conformidade com os arts. 291 e 292 do CPC, que preveem a necessidade de valor certo e estimado com base no proveito econômico pretendido. Inexistência de valor irrisório ou exagerado.

O Decreto nº 11.150/2022 define o mínimo existencial como o valor de R$ 600,00, devendo tal quantia ser preservada da renda do consumidor.

O art. 4º do referido decreto exclui da apuração do mínimo existencial as dívidas oriundas de empréstimos consignados regidos por legislação específica.

No caso dos autos, aplica-se o Decreto Estadual nº 691/2016 (MT), posteriormente consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025, que regula as consignações em folha de pagamento de servidores militares estaduais e autoriza o comprometimento de até 70% da remuneração, desde que preservado o percentual mínimo de 30%.

Os descontos realizados respeitam os limites legais previstos para a categoria, não havendo violação ao mínimo existencial, tampouco abusividade nos contratos.

Quanto aos valores debitados diretamente em conta corrente, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual são válidos os descontos previamente autorizados pelo consumidor, não se lhes aplicando a limitação de 30% típica dos consignados.
Inexistindo comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nem vício nos contratos celebrados, afasta-se a caracterização de superendividamento e, por consequência, o interesse processual necessário à instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da causa em ações que visam à limitação de descontos e à indenização por dano moral deve ser estimado com base no proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo possível sua correção apenas se manifestamente irrisório ou exagerado. 2. O servidor público estadual pode comprometer até 70% de sua renda líquida com consignações em folha, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 691/2016, desde que preservado o percentual mínimo de 30%. 3. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que as dívidas contraídas impedem a preservação do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. Os descontos previamente autorizados em conta corrente, desde que regulares, são válidos, nos termos do Tema 1.085 do STJ, e não se sujeitam à limitação imposta aos créditos consignados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A.,

Banco Master S/A, Banco Safra S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. contra a sentença proferida na ação ação ordinária de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Hilton Giovani Neves, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu em parte o pedido autoral para limitar, em caráter permanente, os descontos em folha oriundos de contratos de empréstimos firmados com os réus ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor, bem como determinou a suspensão da concessão de novos empréstimos até a quitação dos contratos vigentes, além de fixar honorários advocatícios
pro rata
entre as partes.

Inconformado, Banco do Brasil S.A insurge-se contra a sentença, argumentando, em síntese: (i) a validade dos contratos firmados com o recorrido, com base na legalidade das cláusulas e na ciência inequívoca das condições contratuais por parte do contratante; (ii) a ausência de demonstração de superendividamento ou de comprometimento da renda que pudesse justificar intervenção judicial; (iii) que o autor possui capacidade financeira e jurídica para assumir os compromissos que livremente pactuou; (iv) que a limitação imposta atenta contra a autonomia da vontade e representa
reformatio in pejus
às instituições financeiras; e (v) que é indevida a concessão de gratuidade judiciária, haja vista que o recorrido não comprovou sua hipossuficiência econômica. Pede, ao final, a reforma integral da sentença.

O Banco Master S.A., por sua vez, também pugna pela reforma da sentença, aduzindo que o contrato celebrado com o recorrido refere-se a um cartão de benefícios, cuja natureza jurídica diverge dos contratos de empréstimo consignado comuns, razão pela qual seria inaplicável a limitação genérica de 30%. Assevera que a contratação foi válida, realizada por meio digital, com assinatura eletrônica,
selfie
de validação, registro de IP e geolocalização, além de expressa autorização de margem consignável. Destaca que os descontos praticados pelo banco estão em estrita conformidade com a legislação vigente e que eventual excesso decorre da multiplicidade de contratos firmados com diversas instituições, não podendo ser imputado à apelante. Requer, portanto, a exclusão da limitação imposta e a improcedência do pedido inicial.

Igualmente inconformado, o Banco Safra S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar risco de grave lesão à ordem contratual e financeira da instituição diante da imposição de obrigação de fazer que considera desproporcional. Outrossim, impugna o valor da causa, alegando que deve ser estabelecido com base no valor controverso e não no valor total dos empréstimos. No mérito, sustenta: (i) que os descontos realizados são amparados por autorização expressa da fonte pagadora e se encontram dentro do limite legal de 35%, sendo o valor descontado da ordem de R$ 257,85, o que corresponde a apenas 1% da renda do recorrido; (ii) que a limitação judicial desconsidera a autonomia da vontade e a validade dos contratos livremente pactuados; e (iii) que a sentença deve ser reformada por afrontar os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

Já o Banco Santander (Brasil) S.A. requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, defende: (i) que o contrato impugnado foi firmado em momento em que o recorrido dispunha de margem consignável suficiente; (ii) que houve ato jurídico perfeito, respaldado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI); (iii) que a situação de superendividamento, se existente, decorre de múltiplas contratações assumidas posteriormente, não podendo ser imputada exclusivamente ao Santander; e (iv) que a manutenção da limitação imposta gerará enriquecimento ilícito do recorrido e violará os contratos firmados com respaldo legal. Ao final, requer a reforma integral da sentença e o reconhecimento da validade dos descontos.

Por fim, a Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. pugna pela reforma da sentença, aduzindo que a sentença aplicou, de forma indevida, a limitação de 30% com base na Lei nº 10.820/2003, norma que não incidiria no caso concreto, devendo incidir o Decreto n. 691/2016, reconhecendo-se a legalidade dos descontos realizados.

Nas contrarrazões de id. 300069007, o apelado pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hilton Giovani Neves
manejou
ação ação ordinária de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais
em desfavor de

Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A.,

Banco Master S/A, Banco Safra S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
,
alegando, em síntese, que é servidor público estadual e que firmou diversos contratos de empréstimo consignado com os réus, os quais, em conjunto, comprometem
mais de 44%
de sua remuneração mensal líquida
em uma folha de pagamento e mais de 66%
de sua remuneração mensal líquida
em outra folha de pagamento
,
inviabilizando sua subsistência e configurando estado de superendividamento.

Após regular instrução, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que os débitos oriundos dos contratos celebrados com os bancos demandados fossem
limitados ao desconto mensal de até 30% da remuneração líquida do autor
,
bem como proibindo a concessão de novos empréstimos enquanto perdurassem os contratos atualmente ativos. Por fim, condenou-se os réus ao pagamento das despesas processuais de forma rateada, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor de cada débito existente em favor de cada instituição ré
.

Inconformados,
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A.,

Banco Master S/A, Banco Safra S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
, recorrem.

De início, no que se refere à preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Banco Safra S.A., cumpre salientar que o magistrado de origem já a enfrentou expressamente, concluindo pela adequação do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) atribuído pelo autor. E de fato, razão lhe assiste.

É que, nos termos do art. 291 do CPC, toda demanda deve ostentar valor certo, ainda que o conteúdo econômico imediato não seja de fácil aferição. Ademais, o art. 292, I e VI, do mesmo diploma, estabelece que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico pretendido e, quando não for possível mensurá-lo com precisão, prevalecerá aquele estimado pelo demandante, passível de correção apenas se manifestamente irrisório ou exagerado.

No caso, o pedido autoral visa à limitação global dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, envolvendo todos os contratos celebrados com os réus, além de indenização por dano moral. Nessas condições, a quantia atribuída mostra-se razoável e proporcional ao objeto da lide, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar alteração. Rejeito, pois, a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“
3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas
.”

Não obstante, o Decreto n. 691/2016, posteriormente consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025, dispõe sobre as consignações em folha de pagamento no âmbito dos servidores públicos, como é o caso dos autos, estabelecendo que o limite máximo de comprometimento da renda líquida pode atingir até 70%, desde que resguardado ao servidor o mínimo de 30% de seus vencimentos.

Importa salientar que, diante da especificidade inerente à carreira pública e da autonomia administrativa conferida aos seus órgãos pagadores, referida normatização especial prevalece sobre disposições gerais eventualmente aplicáveis a outras categorias funcionais.

Feita essa consideração, observa-se da inicial que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 22,014,81 (vinte e dois mil e quatorze reais e dezoito centavos), indicando, contudo, a existência de descontos incidentes em sua folha de pagamento

que somam o montante de R$ 10.969,22 (dez mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Todavia, não logrou demonstrar o apelado que tais descontos comprometeram o chamado mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022. Ao contrário, constata-se que, embora elevados, os descontos consignados observaram os parâmetros estabelecidos no Decreto n. 691/2016, preservando-se o valor mínimo necessário à subsistência do servidor.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que o apelado não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial.

Dessa forma, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 - SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual. 3. Recurso desprovido
.” (Rac n. 1001451-97.2024.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.24)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (Rac n. 1038620-55.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.24)

Em tempo, no que se refere à insurgência do Banco do Brasil S.A. quanto à revogação da gratuidade de justiça deferida ao recorrido, registro que a benesse já havia sido oportunamente analisada e indeferida pelo juízo de origem (id.

300068482), de modo que a irresignação perde objeto e carece de interesse recursal, restando prejudicada a sua análise, razão pela qual deixo de conhecê-lo nesse ponto.

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedente a pretensão,
condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025